Tribunal: TJMT
Processo: 1039149-26.2025.8.11.0002
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039149-26.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[FELLIPE RIBEIRO registrado(a) civilmente como FELLIPE RIBEIRO - CPF: 731.610.121-00 (RECORRIDO), ARIELLE BOTTARO - CPF: 001.620.391-74 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL E IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REJEIÇÃO. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. TOI. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE BENEFÍCIO ECONÔMICO AUFERIDO PELO CONSUMIDOR. HISTÓRICO DE CONSUMO INEXISTENTE ANTES E APÓS A INSPEÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. NULIDADE DOS TERMOS DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE PARCELAMENTO. MAJORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES SEM JUSTIFICATIVA. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA E AO EQUILÍBRIO CONTRATUAL. LIMITAÇÃO DAS PARCELAS AO VALOR ORIGINALMENTE PACTUADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Embora comprovada a existência de irregularidade nas instalações da unidade consumidora, a concessionária não demonstrou que o consumidor tenha auferido proveito econômico decorrente da suposta fraude, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, II, do CPC.

Evidenciado pelo histórico de consumo que a unidade permanecia sem registro de utilização antes e após a inspeção, revela-se indevida a cobrança por recuperação de consumo fundada em mera presunção de prejuízo.

A ausência de apresentação dos documentos técnicos indispensáveis à comprovação da segunda inspeção realizada pela concessionária impede a validade da cobrança dela decorrente.

Configura prática abusiva a alteração unilateral dos valores das parcelas de acordo celebrado entre as partes, sem demonstração de causa legítima para a majoração das prestações.

Demonstrado o pagamento de valores superiores aos originalmente pactuados, é devida a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, ausente demonstração de engano justificável.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de parcial procedência:

“[...]

Ante o exposto, REJEITO a preliminar arguida e, no tocante ao mérito da lide, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES as pretensões deduzidas na petição inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

1) Declarar a nulidade dos Termos de Ocorrência e Inspeção identificado pelos nº 180543645 (inspeção realizada em 08/04/2025) e nº 186657691 (inspeção realizada em 18/06/2025).

2) Declarar a inexistência dos débitos apurados a título de recuperação de consumo, representados pelos valores de R$ 1.721,71 (mil, setecentos e vinte e um reais e setenta e um centavos) e R$ 480,96 (quatrocentos e oitenta reais e noventa e seis centavos).

3) Julgar improcedente o pedido de nulidade do parcelamento.

4) Determinar que a reclamada providencie a adequação/limitação das parcelas vincendas decorrentes do parcelamento no valor de R$ 209,89 (duzentos e nove reais e oitenta e nove centavos), conforme originalmente avençado entre as partes em 29/01/2025 (Id. 210249239).

5) Julgar improcedente o pedido de desmembramento da cobrança decorrente do parcelamento supracitado das faturas de consumo mensais.

6) Condenar a reclamada ao pagamento dos danos materiais (repetição do indébito) no valor de apenas R$ 1.400,40 (mil, quatrocentos reais e quarenta centavos), a ser corrigido pelo índice IPCA (artigo 389, parágrafo único, do Código Civil) a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), ou seja, as datas em que cada um dos valores excedentes que compõe a referida verba foi despendido. Ressalto que, a partir da citação (artigo 405 do Código Civil), a correção monetária e os juros incidirão apenas com base na taxa SELIC, diante da natureza mista da mencionada taxa.

7) Julgar improcedente o pedido indenizatório de danos morais.

8) Ratificar a decisão interlocutória vinculada ao Id. 210263906.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). [...]”

Em suas razões recursais, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente o pleito autoral.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

VOTO RELATOR

Colendos Pares:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Preliminares

A recorrente sustenta a inépcia da petição inicial por ausência de documentos comprobatórios.

Sem razão.

A petição inicial descreve adequadamente os fatos, formula pedidos determinados e encontra-se acompanhada dos documentos indispensáveis à compreensão da controvérsia, permitindo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Eventual insuficiência probatória constitui matéria de mérito, não ensejando o reconhecimento da inépcia prevista no art. 330, §1º, do CPC.

Rejeito, portanto, a preliminar.

Também não prospera a insurgência quanto à inversão do ônus da prova.

A demanda decorre de típica relação de consumo, sendo a concessionária fornecedora de serviço público essencial e o autor destinatário final do serviço prestado. Diante da evidente hipossuficiência técnica do consumidor em relação aos procedimentos de inspeção e faturamento realizados pela distribuidora, bem como da plausibilidade das alegações deduzidas na inicial, mostra-se correta a decisão que aplicou o art. 6º, VIII, do CDC.

Rejeito a preliminar.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se à validade das cobranças de recuperação de consumo decorrentes dos TOI nº 180543645 e nº 186657691, bem como à legalidade da alteração dos valores das parcelas do acordo celebrado entre as partes.

No tocante à recuperação de consumo, observa-se que a concessionária comprovou a realização da inspeção e a constatação de irregularidade consistente em desvio de energia no ramal de entrada.

Todavia, a mera constatação da irregularidade não é suficiente para legitimar a cobrança.

Nos termos da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, a recuperação de consumo pressupõe demonstração segura de que a irregularidade efetivamente ocasionou faturamento inferior ao consumo real, gerando proveito econômico ao consumidor.

No caso concreto, conforme corretamente consignado na sentença, o histórico de consumo da unidade revela ausência de consumo registrado desde janeiro de 2024, situação que permaneceu inalterada mesmo após a alegada regularização realizada pela concessionária em abril de 2025.

Tal circunstância enfraquece substancialmente a conclusão de que teria havido benefício econômico decorrente da irregularidade apontada, especialmente porque a própria concessionária não produziu elementos técnicos aptos a demonstrar efetivo consumo não faturado no período objeto da cobrança.

Assim, embora existente a irregularidade física apontada no TOI, não restou comprovado o efetivo prejuízo econômico suportado pela distribuidora, circunstância indispensável para legitimar a recuperação de consumo.

Quanto ao TOI nº 186657691, referente à inspeção realizada em 18/06/2025, a sentença também não merece reparos.

A concessionária deixou de juntar aos autos o respectivo termo de ocorrência, registros fotográficos ou qualquer documentação técnica apta a demonstrar a irregularidade alegada e os critérios utilizados para constituição do débito correspondente.

Ausente prova mínima da regularidade do procedimento administrativo, correta a declaração de nulidade do TOI e da inexigibilidade da cobrança dele decorrente.

No que concerne ao parcelamento firmado entre as partes, verifica-se que o consumidor aderiu a proposta contendo entrada de R$ 1.500,00 e 26 parcelas fixas de R$ 209,89.

Contudo, a própria documentação apresentada pela recorrente demonstra que, posteriormente, as prestações passaram a ser cobradas em valores superiores aos originalmente ajustados, alcançando R$ 264,33 e, posteriormente, R$ 290,61.

A concessionária não apresentou justificativa plausível para a alteração unilateral das condições pactuadas.

Tal conduta viola os princípios da boa-fé objetiva, da confiança legítima e do equilíbrio contratual, impondo-se a manutenção das parcelas no valor originalmente avençado.

Demonstrado, ainda, o pagamento de quantias superiores às contratadas, correta a condenação à restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, por não se evidenciar hipótese de engano justificável.

Por fim, registre-se que a sentença expressamente rejeitou o pedido de indenização por danos morais, inexistindo sucumbência da recorrente sobre tal matéria, razão pela qual fica prejudicada a análise das razões recursais relacionadas ao tema.

Assim, inexistindo elementos capazes de justificar a reforma da sentença, sua manutenção é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026